Tribunal: TJPA
Processo: 0813443-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3437 - Apropriação de Coisa Havida por Erro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813443-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME TRINDADE PINTO

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º-A, I), cometido em concurso de agentes, mediante simulação de porte de arma de fogo, com agressões físicas às vítimas que resultaram em lesões corporais, inclusive fratura no punho de uma delas. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo para formação da culpa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é necessária à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; (iii) saber se há excesso de prazo para formação da culpa a justificar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. No caso, a custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado com violência real e grave ameaça, em via pública, contra vítimas vulneráveis, causando lesões graves. Há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pela periculosidade social do paciente.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública (CPP, art. 282, § 6º). Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão processual quando presentes seus requisitos legais.
6. Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal, pois a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para data próxima, não havendo inércia injustificada do juízo processante.
7. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a validade da prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, sendo incabível a substituição por medidas menos gravosas quando estas se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.862/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, RHC n. 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Daniel Ramon Cruz de Araujo, em favor do nacional GUILHERME TRINDADE PINTO, contra ato do douto juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 25/05/2025, pela suposta prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal.

Sustenta que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em liberdade, especialmente pelas condições pessoais favoráveis, havendo ainda a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, o excesso de prazo para formação da culpa.

Requereu a concessão liminar da ordem (Num. 28058124) para aguardar o julgamento em liberdade.

Juntou documentos (Num. 28058125).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28238998), o impetrado presta informações (Num. 28591300 - Pág. 1/2) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento, aduzindo que o decreto da prisão preventiva não foi juntado aos autos, e caso ultrapassado pela denegação da ordem (núm. 26721909).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante alega a ausência dos requisitos da prisão preventiva; presença de condições pessoais favoráveis; possibilidade da prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na instrução criminal.

Pois bem.

Embora a d. Procuradoria de Justiça tenha aduzido que o decreto prisional não teria sido juntado aos autos, consta a decisão que indeferiu o pedido de revogação, bem como as informações da autoridade inquinada como coatora, permitindo a análise dos pedidos do impetrante.

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado em favor de Guilherme Trindade Pinto, extraio (Num. 28058125):

Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por GUILHERME TRINDADE PINTO, por intermédio de seu advogado constituído.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, conforme manifestação constante do ID n° 146435124.

Brevemente relatados. Decido.

Da prisão preventiva

Não assiste razão ao requerente.

O réu, ora requerente, revê sua prisão decretada pela suposta prática do crime capitulado no Artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Verifico a existência de indícios de Autoria e Materialidade.

(...)

Com efeito, além dos limites alternativos acima, também possui como pressuposto o fumus comisso delicti, que nada mais é do que a fumaça do cometido do delito, uma vez que não faz sentido prender preventivamente uma pessoa caso não subsista um mínimo de substrato de que aquele agente possua vínculo de autoria ou participação com o crime.

Soma-se também a necessidade de existir o periculum libertatis, sempre se exigiu para decretação da prisão preventiva tal elemento, entretanto, com o Pacote Anticrime o legislador resolveu positivar no Art. 312 a expressão “e perigo gerado pelo estado de liberdade imputado”, isso quer dizer que no caso concreto o Magistrado deve analisar o quão maléfico para a sociedade ou ao andamento do processo é a liberdade do réu, sempre justificando seus motivos que ensejaram a decretação ou manutenção no cárcere.

A prisão preventiva em regra não tem um prazo determinado, mas deve ser analisada periodicamente como medida de revisão a cada 90(noventa) dias, sempre sendo motivada pelo juiz emissor da decisão, enquanto esgotada sua jurisdição. Na revisão deve-se o Magistrado se valer dos mesmos fundamentos, caso a situação permanecer a mesma, ou elencar novos fundamentos que reforcem a manutenção da medida extrema.

No caso em questão, verifico que o requerente, em tese, na companhia de um comparsa não identificado, teria praticado crime de roubo com emprego de grave ameaça e violência real contra as vítimas. A ação delituosa se deu mediante simulação de porte de arma de fogo e agressões físicas que resultaram em lesões corporais, inclusive com a fratura do punho de uma das vítimas, conforme relatado nos autos. A prisão nesse momento é necessária para resguardar a ordem pública, evitando a continuidade delitiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado, uma vez que o crime foi supostamente praticado com extrema violência contra as vítimas em via pública.

Mostra-se, ainda, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontrar fundada na necessidade de interromper a reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por ora, verifico a impossibilidade de revogação da medida cautelar em virtude da necessidade de preservação da ordem pública, frente a possibilidade de continuação de cometimentos de outros crimes.

Da impossibilidade de concessão de outras medidas cautelares

Em razão da presença dos requisitos e da necessidade da prisão preventiva, conforme acima apresentado, não é possível a concessão de outras medidas cautelares do Art. 319, do Código de Processo Penal, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, devendo permanecer encarcerado como medida a evitar a continuidade criminosa, sendo a prisão a única forma de afastá-la do convício social.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por GUILHERME TRANDADE PINTO, com fulcro no Art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública.

Noticiam os autos que o paciente, em conjunto com outro corréu, supostamente teria praticado o crime de roubo qualificado contra às vítimas Ozier Neto da Silva Santos e Bruna Caroline do Espirito Santo Silva, que estavam andando de bicicleta quando foram abordados por ele, que fingindo estar armado, anunciou o assalto, momento em que Ozier passou a travar luta corporal com o paciente, tendo fraturado seu punho direito e Bruna atingida com um soco no seu rosto.

Portanto, como se vê, além da materialidade e dos indícios de autoria, a prisão foi mantida em razão da necessidade da manutenção da ordem pública, visando evitar a continuidade delitiva, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, já que o crime foi praticado com extrema violência contra às vítimas em via pública, estando, assim,
presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o réu transportou objetos furtados no veículo que dirigia e, ao ser abordado, alegou que apenas havia feito uma corrida para os autores do furto. Em seu depoimento, apresentou contradição sobre o paradeiro dos bens, uma vez que, posteriormente, os policiais encontraram no porta-malas do veículo uma motobomba marca Toyama e um galão de 20 litros de defensivo agrícola "natural óleo". Acrescenta-se que o agravante utiliza a alegação de ser motorista de aplicativo para a prática desse tipo de crime, sempre adotando o mesmo método de atuação, valendo-se dessa justificativa como escusa quando é abordado ou preso. 3. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui diversas passagens por crimes de roubo e tráfico ilícito de drogas. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 211.862/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data vênia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, por medidas cautelares diversas, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido, entendo que não há como acolher o excesso de prazo alegado, pois, em consulta informal ao PJE de 1° Grau, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento encontra-se marcada para o dia 20 de agosto de 2025, às 9h e 30min, portanto, não há inércia injustificada do juízo.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025